Tribunal: STF
Processo: Inq 4828
Classe: Inq
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O



    Trata-se de Embargos de Declaração opostos por LUÍS FELIPE BELMONTE DOS SANTOS contra decisão monocrática pela qual, acolhendo a manifestação da Procuradoria-Geral da República (PGR), determinei o arquivamento do INQ 4.828, bem como determinei, dentre outras providências, a instauração de Inquérito específico, em prevenção ao INQ 4.781, para o prosseguimento das investigações de eventos nsº 01/02/03/04/05 identificados pela Polícia Federal, além da remessa da investigação à Justiça Estadual do Estado de São Paulo em relação ao evento nº 06.



    Preliminarmente, sustenta o embargante que as publicações das decisões proferidas neste inquérito não consignam os nomes dos patronos das partes, o que dificulta o acompanhamento processual e o exercício da ampla defesa, já que “o acompanhamento processual por meio de meras informações do sistema da Corte não corresponde, como é cediço, a uma intimação oficial” (eDoc. 342, fl. 2).



    Quanto ao mérito, defende que a decisão ora embargada padece dos vícios de omissão, contradição e obscuridade, razão pela qual deve ser aperfeiçoada (eDoc. 342).



    Aduz que houve omissão na resolução de relevantíssima questão de ordem suscitada pelo embargante quanto à imperiosidade de prévia apreciação do Agravo Regimental por ele interposto através do eDoc. 285, pois a pretensão deduzida se reveste de caráter evidentemente prejudicial, notadamente quando observado que fora requerido o reconhecimento da ilicitude dos elementos colhidos por meio de medidas cautelares, necessitando a aferição de possível contaminação dos ulteriores movimentos investigatórios deste Inquérito.



    Nesse sentido, diz que as postulações feitas na petição que foi recebida como Agravo Regimental “deviam, na forma regimental, ser objeto de juízo de retratação e, caso não acolhidas, submetidas ao Pleno, necessariamente antes que Vossa Excelência decidisse de forma monocrática por eventual desmembramento deste feito em novas investigações” (eDoc. 342, fl. 6), já que, acaso fossem reconhecidas as ilicitudes levantadas, novos desdobramentos investigatórios obviamente seriam inviabilizados.



    Dessa forma, entende que os presentes aclaratórios merecem acolhimento para que, suprindo a mencionada omissão, decida-se expressamente sobre o pedido veiculado na Peça n° 285, aclarando, ao final, se o indicado Agravo Regimental será submetido a juízo de retratação ou levado a julgamento pelo Plenário desta CORTE, postulando, neste último caso, pela atribuição de efeitos infringentes aos presentes embargos, suspendendo-se, quanto ao ora embargante, enquanto não decidido em definitivo o recurso, a instauração de qualquer novo expediente investigatório.



    Argumenta, por outro lado, a existência de obscuridade e contradição na decisão embargada, pois teria havido a redução do espectro do pedido de arquivamento formulado pela PGR, o qual teria sido formulado em relação a todo e qualquer suposto crime conta a Lei de Segurança Nacional; nada obstante isso, apesar de reconhecer o caráter vinculativo da manifestação ministerial, a decisão, além de determinar o prosseguimento das investigações sem o surgimento de novas evidências subsequentes ao pedido de arquivamento (art. 18 do CPP) e sem que houvesse pedido do Ministério Público nesse sentido, ainda determinou a autuação de um novo Inquérito com o integral compartilhamento de elementos de convicção aqui produzidos, visando apurar, exatamente, crimes da Lei de Segurança Nacional.



    Quanto a esse específico ponto, sustenta que a autoridade policial procedeu ao desmembramento do objeto da investigação em duas hipóteses criminais, representando “uma significativa ampliação do escopo do presente Inquérito, que fora instaurado apenas para se debruçar sobre o específico acontecimento do dia 19/4/20 e os fatos que explicam ou dão causa a esse evento”(eDoc. 342, fl. 11), sendo certo, ainda, que “todos esses supostos fatos, os quais passaram a ser investigados com a autorização de Vossa Excelência, mediante notável elastecimento das molduras originais do presente Inquérito, configuram infringências, em tese, a tipos previstos na Lei de Segurança Nacional (Lei n° 7.170/83)” (eDoc. 342, fl. 11). Assim sendo, “tais fatos se sujeitaram a pedido de arquivamento do Ministério Público Federal, em cujo bojo está expressamente referenciado o desinteresse do órgão, uma vez analisado o cabedal probatório recolhido no presente Inquérito, de revisitar a vetusta lei” (eDoc. 342, fl. 11). Portanto, defende não existir a menor dúvida de que o Parquet se manifestou pelo arquivamento do presente Inquérito em relação a todo e qualquer possível crime contra a segurança nacional, o que contemplaria, por inteiro, as hipóteses criminais que redefiniram o objeto das investigações.



    Dito isso, defende que, ao reconhecer o caráter vinculativo da manifestação ministerial, não seria lícito “limitar esse pedido de arquivamento mediante súbita repristinação do objeto original da apuração, fazendo referência apenas aos fatos do dia 19/4/20” (eDoc. 342, fl. 13), em especial porque “está claro que a PGR reclamou o arquivamento do Inquérito em relação a qualquer suposto crime contra a segurança nacional, de tal sorte que não poderia a decisão ora embargada redimensionar esse pleito depois de reconhecer que incumbe à Suprema Corte acolher os pedidos de arquivamento ministeriais” (eDoc. 342, fl. 13).



    Em acréscimo, aponta que a contradição da decisão ora embargada é manifesta, pois “em um primeiro momento, [se] reconhece o caráter vinculativo dos pedidos de arquivamento da PGR, mas, em seguida,[se] ordena a instauração de novo Inquérito para apurar fatos que indubitavelmente haviam sido contemplados no pedido de arquivamento do órgão ministerial”(eDoc. 342, fl. 15).



    Por fim, advoga pela existência de obscuridade na decisão embargada, pois manteve o embargante na condição de investigado perante a jurisdição deste TRIBUNAL mesmo não possuindo prerrogativa por foro, apenas por força da instauração de um novo Inquérito a ser distribuído por prevenção ao INQ 4.781.



    Anota que, relativamente ao evento 04, inexiste conexão ou continência com os fatos atribuídos aos parlamentares ou que já estão sendo objeto de investigação no bojo do INQ 4.781.



    Consigna que, nesse mesmo sentido, tanto a Polícia Federal como a PGR nunca cogitaram a existência de conexão do evento 04 com fatos aqui ou lá apurados, tanto que sugeriram e requisitaram, respectivamente, a instauração de procedimento específico, em primeiro grau de jurisdição.



    Fundamenta a existência da mencionada obscuridade nos seguintes termos: “Com efeito, não existe nenhuma passagem, na decisão ora embargada, a sugerir a relação do embargante com os fatos apurados no Inquérito 4781, nem tampouco foi obtida uma só prova relevante, no presente Inquérito, de seu apoio a quaisquer atos antidemocráticos, não sendo demais repisar que o embargante foi investigado com base em 2 (duas) notícias cujos conteúdos desmentem as suspeitas ministeriais, nada tendo sido produzido de relevante, ao longo de mais de um ano de investigação, a amparar as suspeitas contra ele, como evidenciam, aliás, a completa desorientação da autoridade policial e o desinteresse da PGR em promover acusações com base em uma lei vetusta, que remonta aos sombrios tempos da ditadura. Apesar de detalhada e extensa, a decisão ora embargada não demonstra e não justifica a necessidade de o embargante ser investigado no bojo do novo expediente cuja instauração foi determinada de ofício por Vossa Excelência, na medida em que o nome de LUÍS FELIPE sequer é referenciado no longo excerto em que realizada a digressão sobre a existência de uma suposta organização criminosa dedicada a fragilizar os fundamentos do Estado Democrático de Direito”(eDoc. 342, fl. 17).



    Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos presentes embargos para o fim de que sejam sanados os vícios apontados, conferindo-lhes, se o caso, efeitos infringentes.



    É o relatório.



    O presente recurso tem notório propósito infringente. Assim, em nome do princípio da fungibilidade recursal, deve-se conhecê-lo como Agravo Interno.



    Nessa circunstância, o art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015 determina seja concedido prazo ao embargante para que complemente suas razões, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1º. Trata-se de medida pensada para evitar que se convertam os embargos em Agravo Interno, mas imediatamente se lhe negue conhecimento por não impugnar especificamente a decisão embargada/agravada.



    No presente caso, todavia, a providência é despicienda, pois os embargos já propõem argumentação específica e apta a abarcar toda a decisão recorrida.



    Passo ao exame do Agravo Interno. 



    De início, cumpre ressaltar a flagrante ilegitimidade ativa ad causam do ora recorrente, não havendo para ele interesse subjetivo a ser tutelado. Nesse sentido já se pronunciou o Plenário desta CORTE, nos termos da seguinte ementa: 



    “Agravo regimental. Pedido de arquivamento do feito pela Procuradoria-Geral da República. Arquivamento obrigatório. Ilegitimidade ad causam do particular para recorrer dessa decisão. Irrecorribilidade. Precedentes.



    1. Sendo o Ministério Público Federal o único titular da ação penal, o agravante é carente de legitimidade ad causam para interpor o presente agravo regimental, que tem como finalidade exclusiva dar seguimento a noticia criminis por ele ofertada.



    2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o pedido de arquivamento formulado pelo Ministério Público Federal, quando fundado na ausência de elementos consistentes à demonstração da ocorrência de conduta criminosa, é irrecusável.



    3. Agravo regimental não-conhecido.”



    (Pet 4.173 AgR, Relator(a): MENEZES DIREITO, Tribunal Pleno, DJe de 29/8/2008) (grifou-se)



    O mesmo raciocínio deve ser levado em consideração para os casos de decisão que determina a instauração de um novo procedimento investigativo.



    Anoto, ainda, que foi a própria PGR que opinou pelo arquivamento do presente processo. Tanto é que na decisão ora agravada (DJe de 2/7/2021), destaquei que o Parquet sustentou que a investigação proposta estaria comprometida por falhas da Polícia Federal e que, “nessas circunstâncias, a submissão à jurisdição penal não pode ser via duradoura, sobretudo quando lança suspeição difusa sobre a política sem demonstração cabal de elementos por investigadores profissionais”, além de ter registrado que “Remanesce aberta a oportunidade de se proceder a novas pesquisas nas instâncias ordinárias, se de outras provas a autoridade policial tiver notícia, ou a via cível ou administrativa de contenção de pessoas jurídicas que exploraram comercialmente o filão que originou este inquérito”. 



    Pois bem. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é consolidada no sentido de que é irrecorrível a decisão judicial que, acolhendo parecer do Ministério Público no sentido de que não há elementos mínimos de prova de ocorrência dos crimes noticiados, determina arquivamento de notícia-crime. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: 



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. NOTÍCIA-CRIME. MANIFESTAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA. DECISÃO JUDICIAL DE ACOLHIMENTO. IRRECORRIBILIDADE. ILEGITIMADADE ATIVA DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. PRECEDENTES.



    1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é consolidada no sentido de que é irrecorrível a decisão judicial que, acolhendo parecer do Ministério Público no sentido de que não há elementos mínimos de prova de ocorrência dos crimes noticiados, determina arquivamento de notícia-crime.



    2. Não se ignora, ademais, a flagrante ilegitimidade ativa ad causam do ora agravante, não havendo para ele interesse subjetivo a ser tutelado. Precedente do Plenário (Pet 4173 AgR, Relator(a): MENEZES DIREITO, Tribunal Pleno, DJe de 29/8/2008). 3. Agravo regimental não conhecido.”



    (Pet 8.740 AgR, Min. Rel. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/12/2020)



    “PEDIDO DE ARQUIVAMENTO POR AUSÊNCIA DE BASE EMPÍRICA PARA O OFERECIMENTO DE DENÚNCIA: PEDIDO IRRECUSÁVEL, QUANDO FORMULADO POR SUBPROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA, COM A APROVAÇÃO DO CHEFE DA INSTITUIÇÃO. 1. É irrecusável o pedido de arquivamento formulado por Subprocurador-Geral da República, com a aprovação expressa do Procurador-Geral da República, quando fundamentado na inexistência de indícios mínimos de ilegalidade: Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (Pet 4.131 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 29/8/2008)”



    “INQUÉRITO E PEÇAS CONSUBSTANCIADORAS DE ‘NOTITIA CRIMINIS’ - ARQUIVAMENTO REQUERIDO PELO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA, QUE NÃO VISLUMBRA A OCORRÊNCIA DE ILÍCITO PENAL - IMPOSSIBILIDADE DE FORMAÇÃO DA ‘OPINIO DELICTI’ - IRRECUSABILIDADE DESSE PEDIDO DE ARQUIVAMENTO - DECISÃO DO RELATOR QUE DEFERE A POSTULAÇÃO DEDUZIDA PELO CHEFE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - ATO DECISÓRIO IRRECORRÍVEL - RECURSO NÃO CONHECIDO. O PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL, MOTIVADO PELA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE PERMITAM AO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA FORMAR A "OPINIO DELICTI", NÃO PODE SER RECUSADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    - Se o Procurador-Geral da República requer o arquivamento de inquérito policial, de peças de informação ou de expediente consubstanciador de ‘notitia criminis’, motivado pela ausência de elementos que lhe permitam formar a ‘opinio delicti’, por não vislumbrar a existência de infração penal (ou de elementos que a caracterizem), essa promoção não pode deixar de ser acolhida pelo Supremo Tribunal Federal, pois, em tal hipótese, o pedido emanado do Chefe do Ministério Público da União é de atendimento irrecusável. Doutrina. Precedentes. IRRECORRIBILIDADE DA DECISÃO DO RELATOR, QUE, NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DEFERE O PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL FORMULADO PELO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA.



    - O ato judicial que ordena, no Supremo Tribunal Federal, o arquivamento do inquérito ou de peças de informação, a pedido do Procurador-Geral da República, motivado pela ausência de ‘opinio delicti’ derivada da impossibilidade de o Chefe do Ministério Público da União identificar a existência de elementos que lhe permitam reconhecer a ocorrência de prática delituosa, é insuscetível de recurso (RT 422/316), embora essa decisão - por não se revestir da autoridade da coisa julgada (RT 559/299-300 - RT 621/357 - RT 733/676) - não impeça a reabertura das investigações penais, desde que (a) haja provas substancialmente novas (RTJ 91/831 - RT 540/393 - RT 674/356 - RT 710/353 - RT 760/654) e (b) não se tenha consumado, ainda, a prescrição penal. Doutrina. Precedentes.” (grifo nosso)



    (Pet 2.509 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJ de 25/6/2004)



    “INQUÉRITO E PEÇAS CONSUBSTANCIADORAS DE ‘NOTITIA CRIMINIS’ - ARQUIVAMENTO REQUERIDO PELO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA, QUE NÃO VISLUMBRA A OCORRÊNCIA DE ILÍCITO PENAL - AUSÊNCIA DE FORMAÇÃO DA ‘OPINIO DELICTI’ - IRRECUSABILIDADE DESSE PEDIDO DE ARQUIVAMENTO - DECISÃO DO RELATOR QUE DEFERE A POSTULAÇÃO DEDUZIDA PELO CHEFE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - ATO DECISÓRIO IRRECORRÍVEL - RECURSO NÃO CONHECIDO. ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO, A PEDIDO DO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA, POR AUSÊNCIA DE ‘OPINIO DELICTI’ - IRRECORRIBILIDADE DA DECISÃO QUE O DEFERE - REQUISITOS QUE CONDICIONAM A REABERTURA DAS INVESTIGAÇÕES PENAIS.



    - É irrecorrível a decisão que acolhe pedido de arquivamento de inquérito policial ou de peças consubstanciadoras de ‘notitia criminis’ (RT 422/316), quando deduzido pelo Procurador-Geral da República, motivado pelo fato de não dispor de elementos que lhe possibilitem o reconhecimento da existência de infração penal, pois essa promoção - precisamente por emanar do próprio Chefe do Ministério Público - traduz providência de atendimento irrecusável pelo Supremo Tribunal Federal, ressalvada, no entanto, a possibilidade de reabertura das investigações criminais (CPP, art. 18 - Súmula 524/STF), desde que, havendo provas substancialmente novas (RTJ 91/831 - RT 540/393 - RT 674/356, v.g.), a prescrição da pretensão punitiva do Estado ainda não tenha ocorrido. Doutrina. Precedentes.



    IMPOSSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM SEDE DE ‘AGRAVO REGIMENTAL’.



    - Não cabe sustentação oral, em sede de ‘agravo regimental’, considerada a existência de expressa vedação regimental que a impede (RISTF, art. 131, § 2º), fundada em norma cuja constitucionalidade foi expressamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (RTJ 137/1053 - RTJ 152/782 - RTJ 158/272-273 - RTJ 159/991-992 - RTJ 184/740-741, v.g.).” (grifo nosso)



    (Pet 2.820 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJ de 7/5/2004)



    Além do mais, cumpre ressaltar que o Inquérito instaurado por determinação da decisão ora agravada é o INQ 4.874/DF, sendo que nele a Procuradoria-Geral da República vem atuando regularmente.



    Inclusive, o Parquet Federal, órgão detentor da titularidade privativa da ação penal pública e, portanto, parte legítima para recorrer de eventual decisão que arquiva/instaura procedimento investigativo sem a sua anuência/concordância, não apresentou qualquer insurgência contra a medida.



    Por fim, ressalto que no julgamento da ADPF 572, o TRIBUNAL, por maioria, julgou totalmente improcedente o pedido para declarar a constitucionalidade da Portaria GP 69/2019, de 14 de março de 2019 (que foi editada pelo Excelentíssimo Ministro Presidente à época, Min. DIAS TOFOLLI), enquanto constitucional o artigo 43 do RISTF, nas específicas e próprias circunstâncias de fato com esse ato exclusivamente envolvidas. Assim sendo, não restam dúvidas sobre a pertinência e possibilidade legal/regimental da instauração de novo Inquérito de ofício.



    Ante o exposto, recebo os Embargos de Declaração como Agravo Regimental, do qual NÃO CONHEÇO, dada a manifesta ausência de legitimidade ad causam do agravante.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente